Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-61.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL n. 1002883-61.2016.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: RODRYGO TERRA CYRINEU
Vistos, etc.
Dê-se vistas, ad cautelam, à Procuradoria Geral de Justiça, para que se manifeste sobre a petição de ID n. 48764470.
Após, voltem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV